Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737006-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYPERMARCAS S/A AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA, EDSON RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO As alegações e documentos que instruem o presente instrumento - cópia da Medida Cautelar (Processo no 0010542-14.2014.8.07.0003) e Cópia da Ação Declaratória ajuizada pela Seguradora (Processo no 0031990-43.2014.8.27.0003), não constam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, havendo, em princípio, inovação recursal. Assim, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator